Tribunal: TJDFT
Processo: 0732209-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Instrumento Particular de Acordo de Sócios Quotistas de Sociedades Empresárias. ART. 784, III, CPC. AUSÊNCIA DE liquidez, certeza e exigibilidade. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos dos arts. 783 e 786, ambos do CPC, a execução será fundada em título executivo contendo obrigação certa, líquida e exigível. 1.1. Por seu turno, o art. 784, III, do CPC prevê que o "documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas" constitui título executivo extrajudicial.
2. Na hipótese, não se pode afirmar que o documento posto “sub judice” seja um título de obrigação certa, líquida e exigível. O pacto celebrado é bilateral, impondo obrigações a ambas as partes. Em que pese a parte embargada tenha alegado que cumpriu as obrigações do contrato, não há qualquer prova neste sentido.
3. Havendo controvérsia quanto ao cumprimento do pacto, não é possível o reconhecimento da força executiva do instrumento particular exequendo. Existindo, pois, questão a ser elucidada por meio de dilação probatória, aplica-se o disposto no art. 803, I, do CPC, segundo o qual é nula a execução que se lastreia em um título que não apresenta os requisitos referentes à liquidez, à certeza e à exigibilidade.
4. Apelação conhecida e não provida.